Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-21.2010.8.11.0030
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001517-21.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Luisiel Neno Gusmao (VÍTIMA), CLEIDIVAN LUIS DA SILVA (APELANTE), LUISIEL NENO GUSMÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – REQUERIMENTO DA PGJ PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA QUE NÃO TRANSCENDE A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME TENTADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE MAJORAÇÃO EFETIVADO NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – PEDIDO PREJUDICADO – REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU O FATO NA PRIMEIRA FASE JUDICIAL – DEPOIMENTO TRANSMITIDO EM PLENÁRIO – ANSIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU QUE MUDOU PARA OUTRO MUNICÍPIO SEM INFORMAR O JUÍZO – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – POSSIBILIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE COM O REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ –
REQUESTADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIAS.

1. Conquanto o fato de
a vítima ter ficado mais de 30 (trinta) dias incapacitada para as ocupações habituais constituir motivação idônea para modular a fixação do
quantum
inerente à tentativa, não o é para avaliar negativamente as consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena.

2. Prejudica-se a análise de desproporcionalidade na fixação da pena-base se, com a reforma da sentença, não subsiste avaliação negativa de circunstâncias judiciais.

3. Deve-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea na hipótese em que, apesar de o acusado encontrar-se revel em Plenário, houve a transmissão de seu interrogatório da primeira fase judicial na sessão de julgamento, de modo que a admissão do fato, efetivada naquela oportunidade, foi levada a conhecimento dos jurados
.

4. A mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo processante configura a fuga do distrito da culpa e autoriza a decretação da prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, (...) deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime,
compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória
”
(STJ, Quinta Turma. RHC 63.341/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

6.

É possível a condenação do réu, que se diz hipossuficiente, ao pagamento das custas processuais, porquanto tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleidivan Luís da Silva
objetivando a reforma da sentença prolatada pela Juíza-Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Nobres,
que, à luz da decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Quanto à dosimetria da pena, assinala a defesa que o
quantum
de aumento operado na primeira etapa é excessivo, diante da negativação de apenas uma circunstância judicial, bem como requer o reconhecimento da confissão espontânea na segunda etapa dosimétrica.

Aduz, também, que, contraditoriamente, na sentença, foi deferido o direito de recorrer em liberdade, ao mesmo tempo em que decretada a prisão preventiva do recorrente. Alinha, nesse sentido, que o regime inicial fixado para o desconto da reprimenda é incompatível com a segregação cautelar da liberdade. Anseia, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais. Por fim, prequestiona a matéria legal e constitucional correlata.

A acusação, e
m contrarrazões, rebate as asserções postas, dando pelo acerto da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a confissão. Ainda, requer o afastamento da negativação das consequências do crime, visto que valorada em desfavor do apelante com base em elementos intrínsecos ao tipo penal.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Cleidivan Luís da Silva
foi condenado a 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Não há irresignação quanto à caracterização da autoria e materialidade delitivas, de modo que não foi formulada tese de julgamento contrário à prova dos autos e, não havendo nulidades cognoscíveis de ofício, passa-se ao exame da dosimetria da pena.

Apesar de a defesa afirmar que o
quantum
de aumento operado na primeira etapa é excessivo, diante da negativação de apenas uma circunstância judicial, tem-se por acertado, no ponto, o acolhimento do requerimento formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de afastar-se a valoração negativa das consequências do crime.

Segundo ponderando na sentença, elas “
foram graves, tendo em vista que em razão do delito, a vítima ficou mais de 30 (trinta) dias incapacitada para as ocupações habituais, conforme documento de fl. 192
” (id. 12839971, p. 05). Todavia, essa motivação é inerente à própria caracterização da tentativa na espécie e, conquanto fosse idônea para modular a fixação do
quantum
inerente a essa causa geral de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, não o é para avaliar negativamente as consequências do delito.

Diante disso, fixa-se a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão.

A despeito da inobservância ao artigo 492, inciso I, alínea “
b
”, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de requerimento em Plenário acerca da incidência da confissão espontânea, o Supremo Tribunal Federal possui precedente no sentido de que, sendo essa circunstância legal de caráter objetivo, é possível o seu reconhecimento na sentença, ainda que não haja requerimento expresso durante os debates orais (STF, Primeira Turma. HC nº. 106.376/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJ 01.06.2011).

Na hipótese, observa-se que, apesar de haver sido revel em Plenário, o acusado já havia confessado a prática delitiva anteriormente, por duas vezes.

Na fase administrativa, afirmou o seguinte:

“
Que chegaram o conduzido e o XOTE na casa do conduzido, quando o conduzido começou a discutir com seu irmão e Xote entrou no meio. O conduzido pediu a ele para ir embora, mas ele não ia. Como o Xote não quis ir embora, o declarante, que estava meio “ruim” (alcoolizado), resolveu dar umas facadas nele. Ele saiu correndo e o conduzido foi atrás dele e deu várias facadas nele, não sabendo ao certo quantas facadas. (...)
” (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de
Cleidivan Luís da Silva
; id.12838470, p. 01/02).

Em juízo, na primeira fase instrutória do rito escalonado do Tribunal do Júri,
Cleidivan
afirmou ter empunhado uma faca e corrido atrás da vítima, desferindo os golpes contra ela com a referida arma branca. Afirmou que antes dos mencionados golpes, a vítima não praticou qualquer agressão física contra ele.

Veja-se que, nos termos consignados na Ata de Julgamento (id. 12839971, p. 02), esse depoimento foi reproduzido em Plenário, conforme permite o artigo 473, § 3º, do CPP, de modo que a confissão do réu foi levada a conhecimento dos jurados.

Nesse sentido, há de reconhecer a incidência da referida circunstância legal atenuante e, diante tanto da modificação na pena-base operada neste voto quanto da inexistência de agravantes, atrai-se a incidência do enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que veda a aposição da pena-intermediária aquém do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, deve-se reduzir a reprimenda na metade, em razão da tentativa, e, sendo, assim, atinge-se a pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
, mantido o
regime inicial semiaberto
.

Com relação à liberdade do acusado, observa-se, de fato, que houve um lapso na sentença, pois, em que pese, em um primeiro momento, haver a magistrada concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 12839971, p. 05), mais adiante a juíza adentrou fundamentadamente na matéria, alinhando motivos fáticos e jurídicos para decretar a sua prisão preventiva a requerimento do Ministério Público, de modo que, a despeito de as partes não terem lançado mão do recurso de embargos de declaração para sanar a aparente contradição, compreende-se que o decreto de prisão preventiva deve prevalecer na hipótese, diante do expresso enfrentamento da questão, repise-se, fundamentadamente (id. 12839971, p. 06/07).

A propósito, a segregação cautelar da liberdade foi decretada para garantir a aplicação da lei penal, diante da evasão do acusado do distrito da culpa, o que é amplamente aceito pela jurisprudência nacional. Anote-se que o réu possui ciência da acusação que lhe é dirigida e foi regularmente intimado acerca do teor da decisão de pronúncia em 16.10.2013 (id. 12833462, p. 01/02), contudo, em 15.10.2018, procurado no mesmo endereço para ser intimado acerca da realização da sessão de julgamento, observa-se que não foi encontrado por ter se mudado para outra cidade sem prévia informação ao juízo (id. 12841489, p. 02).

Nesse sentido, encontra-se a prisão preventiva lastreada nos parâmetros legais que orientam a sua decretação.

Ainda, pondere-se que, ao contrário do quanto suscitado nas razões recursais, é possível a compatibilização da segregação cautelar da liberdade com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória, pois, consoante julgado
reiteradamente
pelo Superior Tribunal de Justiça,
“estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, (...) deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime,
compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória
”
(STJ, Quinta Turma. RHC 63.341/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

Assim sendo, se capturado o acusado, deve a prisão cautelar ser
compatibilizada
com o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença.

Por fim, o apelante pede isenção do pagamento das custas processuais. Todavia, o fato de, eventualmente, o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais, porque, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
” e, a teor do artigo 98, § 3º, do vigente Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Ademais, “
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 254.330/MG. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 19/03/2013. DJe 25/03/2013).

Ante o exposto,
de ofício,
a requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça, afasto a valoração negativa das consequências do crime, bem como
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal intentado por
Cleidivan Luís da Silva
, para fixar a pena definitivamente em
06 (seis) anos de reclusão
, mantido o
regime inicial semiaberto
.

Oficie-se
ao Juízo da Vara Única de Nobres para que adote as determinações constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020